Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721263-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS RÉU ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Prevenção - Risco de Decisões Conflitantes - Associação Entre Feitos - Efeito Suspensivo Nos termos do art. 81, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, a Colenda Quarta Turma Cível já conheceu anteriormente da Apelação no. 0006468-04.2016.8.07.0016, proferida nos autos de Remoção de Curador, feito associado às Prestações de Contas ajuizadas na origem. Todos estes feitos possuem relação com o Inventário Judicial da de cujus Zuleide Cavalcante Lemos Reis da Silva e as decisões na Instância Recursal devem ser tomadas pela mesma Relatoria. Todavia, noticiou-se a existência do Agravo de Instrumento no. 0715728-97.2025.8.07.0000, de Relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, o qual, na presente data, encontra-se afastado em gozo de férias. Naqueles autos, o Relator analisou decisão proferida no Inventário Judicial da falecida, o qual tramita perante o juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, afastando o levantamento de valores para subsidiar o pagamento de perito nos autos da Prestação de Contas originária, referente ao período de curatela entre agosto/2023 a maio/2024 (data do falecimento). Ocorre que o juízo da Segunda Vara de Família, nos autos originários no. 0761085-86.2024.8.07.0016, tinha proferido decisão determinando o levantamento de valores no sobredito Inventário e há evidente prolação de decisões conflitantes entre juízos. Nesta toada, a concessão de efeito suspensivo é imperiosa, até resolução do imbróglio da competência nesta Instância Recursal e diante da determinação do juízo da Segunda Vara de Família, que determinou o recolhimento dos honorários com recursos próprios do agravante. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Solicitem-se informações ao juízo de origem. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos sobre a necessidade de reunião de feitos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator